Tribunal: STF
Processo: Rcl 48584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Machado da Costa Filho contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que indeferiu a liberação de valores provenientes de precatório, tendo, supostamente, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado nas ADI nºs 4357/DF e 4425/DF.
    O reclamante afirma que o ato reclamado teria contrariado “os dispositivos das ADIN’s 4357/DF e 4425-QO que anularam o Regime Especial de pagamento de precatórios imposto pela EC 62/2099, com modulação dos efeitos da decisão”. 
    Aduz, para tanto, que
     “[o] regime especial incluso pela Emenda Constitucional nº 62, através da nova redação do Art. 97 da ADCT quedou-se por inconstitucional. Porém, devido à modulação de efeitos, teve sobrevida por cinco exercícios, findados em 31/12/2020”
    Defende, por fim, que
     “[e]ventuais alterações legislativas posteriores, ainda que por Emenda Constitucional, não tem o condão de ferir a coisa julgada, salvaguarda ins-culpida no Art. 5º, XXXVI, sendo cláusula pétrea do nosso ordenamento jurídico. Assunto já abordado pelas ADIN’s em tela”. 
    Requer que “os valores referentes aos precatórios dos autores sejam imediatamente liberados para levantamento”. 
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009, nos autos das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, pretendeu protrair, em 5 (cinco) exercícios financeiros a partir de 1º/1/2016, a repristinação de sistemática constitucional de pagamento de precatórios anteriormente vigente, no qual não havia vinculação de percentual mínimo de receita corrente líquida do ente devedor (com o objetivo de quitar o saldo de precatórios) nem a instituição de sanções no caso de descumprimento dessa vinculação.
    Ocorre que sobrevieram as Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31/12/2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”, determinando que seja depositado mensalmente
    “[...] 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo.” (grifo nosso)
    Resta, portanto, superada a controvérsia acerca da aplicação da EC nº 62/2009, objeto das ADI nº 4.357 e nº 4.425/DF, ante a superveniência de ato proveniente do Poder Constituinte Derivado Reformador, com a implantação de nova sistemática de pagamento de precatórios.
    Com efeito, vê-se que o ato reclamado assim dispôs:
    “Não obstante os termos da manifestação do Evento 05, indefiro o pedido para liberação imediata de valores em razão do julgamento das ADINS 4375 e 4425, em face do estabelecido pelas Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021.
    Assim, aguarde-se o pagamento do precatório pela ordem cronológica de apresentação” (edoc. 8 e 9).
    Diante deste contexto, verifico que não há aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões desta Suprema Corte indicadas como paradigmas aptos a instaurar, em sede reclamatória, o exercício da jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que invocado o regime de pagamentos de precatórios implantado pelas Emendas Constitucionais nº 94/2016, nº 99/2017 e nº 109/2021, tema que extrapola o objeto das ADI nºs 4357/DF e 4425/DF.
    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente